Tribunal: TJDFT
Processo: 0727280-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vistos. Conforme certificado, o agravante, BANCO BRADESCO S/A, e o peticionante, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II, deixaram transcorrer in albis o prazo que lhes foi concedido para fins de comprovação da cessão do crédito noticiada na petição de ID 39241655. Portanto, dada a ausência de comprovação da transação noticiada pelas referidas empresas, indefiro o pedido de substituição processual formulado por meio da petição retro mencionada. Dispensada a intimação da parte agravada para fins de apresentação de contra minuta ao presente agravo, dada a ausência de angularização da relação processual estabelecida na origem. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se.